Tribunal: TJSP
Processo: 1055808-64.2018.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
- Recurso da ré. Omissão. Inocorrência. Questão decidida pela Turma Julgadora. Via inadequada para o atendimento de insatisfação.
- Recurso do autor. Omissão caracterizada. Necessidade de imposição de condenação da requerida ao pagamento da verba honorária, ora arbitrada em 10% sobre o valor da condenação, ante a sucumbência mínima dos demandantes.
EMBARGOS DA RÉ

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
- Recurso da ré. Omissão. Inocorrência. Questão decidida pela Turma Julgadora. Via inadequada para o atendimento de insatisfação.
- Recurso do autor. Omissão caracterizada. Necessidade de imposição de condenação da requerida ao pagamento da verba honorária, ora arbitrada em 10% sobre o valor da condenação, ante a sucumbência mínima dos demandantes.
EMBARGOS DA RÉ REJEITADOS.
EMBARGOS DO AUTOR ACOLHIDOS.